Tribunal: TJDFT
Processo: 0730262-24.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. INSTITUIÇÃO PARCEIRA DO SISTEMA PJE. ART. 5o, § 6o, DA LEI 11.419/2006. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença na qual reconheceu o abandono da causa e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil. 1.1. Nesta sede recursal, a autora pede a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito, sob o fundamento de a sentença beneficiar apenas o devedor, somado à necessidade de provocação da parte contrária e de intimação pessoal da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar a regularidade da sentença, a qual extinguiu o feito por abandono da causa e a respectiva validade da intimação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante se extrai do art. 485, III, do CPC, o julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 3.1. No caso em tela, o juízo entendeu estar caracterizado o abandono da causa pela parte autora, pois, apesar de intimada via sistema para a prática dos atos processuais, se manteve inerte, permitindo que o feito ficasse paralisado por período superior a 30 dias.
4. É válida a intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC) quando a autora se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas, no qual, para todos os efeitos legais, são consideradas pessoais e suficientes, sendo desnecessária a expedição de carta com aviso de recebimento ou intimação por Oficial de Justiça, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelo improvido. Tese de julgamento: 1. “O julgador não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Outrossim, é válida a intimação pessoal (art. 485, § 1o, CPC) quando a autora se encontra cadastrada como parceira para as intimações eletrônicas”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, 485; Lei 11.419, art. 5o, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0702150-17.2023.8.07.0007, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 31/10/2023; TJDFT, Apelação 0736694-77.2022.8.07.0003, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 18/09/2023; TJDFT, Apelação 07049013420198070001, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJe: 06/07/2022.